Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-98.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800185-98.2021.8.14.0035

APELANTE: JOVENI SANTIAGO DA SILVA, ALEXANDRE DOS SANTOS GOES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO DE ORDEM. ANULAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES.
Observa-se que já havia uma Decisão Monocrática da Suprema Corte Federal absolvendo um dos apelantes, em sede de
habeas corpus
, pelo crime que lhe foi imputado nestes autos, no entanto, mantida a condenação deste apelante nesta Corte Estadual. Necessidade de anulação parcial do Acórdão tão somente em relação ao apelante Joveni, em virtude do recurso encontrar-se prejudicado. Mantido os demais termos do referido Decisum em relação ao outro recorrente.
Acórdão anulado parcialmente. Decisão Unânime
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em questão de ordem levantada, anular parcialmente o Acórdão anterior, em virtude da prejudicialidade de um dos recursos interpostos, mantendo os demais termos do decisum em relação ao outro apelante, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Questão de Ordem arguida por esta Relatora contra o Acórdão que julgou parcialmente provido o recurso interposto pelos recorrentes, mantendo a condenação de ambos pelo delito descrito no art. art.
157, §3º, II c/c art. 14, II e 29 todos do CP e absolvendo o denunciado Alexandre dos Santos Goes do crime constante no art. 155, § 1º, do CPB.

Ressalto que foi juntado aos autos Ofício encaminhado pelo STF, ID 14106779, dando ciência da Decisão daquela Corte Superior que absolveu o recorrente, JOVENI SANTIAGO DA SILVA, por meio de
habeas corpus
impetrado naquela instância (HC nº
227.538/PA
), em relação a conduta descrita no art.
157, §3º, II c/c art. 14, II e 29 todos do CP.

Em julgamento ocorrido nesta Corte Estadual, junto ao Plenário Virtual, na data de 08/04/2024, foi dado parcial provimento aos recursos manejados, mantendo-se a condenação de todos os apelantes em relação ao delito descrito no a
rtigo 157, §3º, II c/c art. 14, II e 29 todos do CP e absolvendo o recorrente Alexandre dos Santos Goes em relação ao crime descrito no art. 155, § 1º, do CPB, conforme Acórdão de ID 19034333.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Arguo questão de ordem
.

Como ficou evidenciado no relatório acima, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do
Habeas Corpus
nº

227.538/PA, absolveu, através de Decisão Monocrática, de Ofício, o apelante
JOVENI SANTIAGO DA SILVA, da conduta descrita no art.
157, §3º, II c/c art. 14, II e 29 todos do CP
, que lhe foi imputada neste processo, conforme Ofício constante à ID 14106795.

Percebe-se também que foi julgado o apelo interposto por esse recorrente, mantendo-se sua condenação em relação ao delito de latrocínio tentado, conforme Acórdão de ID
19034333
, o que não deveria ter ocorrido, já que a decisão da Suprema Corte já havia sido comunicada a este Tribunal Estadual.

Ressalto, por oportuno, que isso foi verificado após a publicação do Acórdão, fato que impede a correção por mero despacho desta relatoria e, além disso, a Decisão foi tomada pelo Colegiado por unanimidade, não podendo esta relatora, de forma singular, anular o ato.

Assim, em razão da Questão de Ordem,
ANULO, EM PARTE
, o Acórdão presente à ID
19034333, já que prejudicado o recurso interposto pelo apelante
JOVENI SANTIAGO DA SILVA, em virtude de sua absolvição procedida em sede de Habeas Corpus pelo STF, mantendo-se, in totum, os demais termos do Acórdão em relação ao outro apelante
Alexandre dos Santos Goes.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 22/07/2024